Tribunal: STF
Processo: RE 76022
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
PARCELA DE 20% SOBRE A ARRECADAÇÃO DO I.C.M., DESTINADA PELA
CONSTITUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO E COBRANÇA,
PELO ESTADO, DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL (RE 75.042, JULGADO NO PLENÁRIO A 7.12.72). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.